Tribunal: TJDFT
Processo: 0721996-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721996-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUBENS DE OLIVEIRA MARTINS APELADO: CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Requer o autor a suspensão do processo com arrimo no art. 315 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ter sido iniciada ação penal contra o Grupo Credbraz e seus sócios, em razão da suposta prática de fraude na contratação de empréstimos. Dispõe o art. 315 do CPC: Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Entretanto, a suspensão com base no art. 315 do CPC pressupõe o não encerramento da fase probatória. No caso, o processo já foi sentenciado, ou seja, a fase de conhecimento foi superada. Nesse contexto, indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator